Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705026-14.2020.8.07.0018 APELANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observado o disposto no art. 933, caput, do CPC, ao Distrito Federal, em 10 dias, para se manifestar especificamente quanto aos documentos de ids. 20130244; 20130245, pág. 3 e 20130246 que instruem a apelação da impetrante. Brasília - DF, 14 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora